Tribunal: TJSP
Processo: 1062507-13.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão não evidenciada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitida em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.